Tribunal: TJMT
Processo: 1001338-38.2021.8.11.0110
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001338-38.2021.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE RICARDO AYRES RODRIGUES - CPF: 487.498.341-34 (APELANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), NILVA DO NASCIMENTO PEREIRA - CPF: 954.903.021-00 (APELADO), WORISTON BARROS DA CRUZ - CPF: 621.658.011-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CÍVEL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
E
PARTILHA DE BENS –
IMÓVEL URBANO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE OU POSSE - IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHAMENTO - RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE COMPETIA, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

A partilha de bens móveis e imóveis suscitados na ação de reconhecimento e dissolução de união estável só será possível quando de fato existirem provas de que foram efetivamente adquiridos na constância da união estável, ônus probatório que incumbe ao autor.

No caso dos autos, evidente a prévia partilha de bens entre o ex-casal, fato que leva ao desprovimento do presente recurso.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto

por
José Ricardo Ayres Rodrigues
,

em face d
a
sentença prolatada pelo Juízo
da
Vara Única da Comarca de
Campinápolis
,

que julgou

procedente
s
, em parte,

o
s
pedido
s
formulado
s
na
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens
ajuizada
em desfavor de Nilva do Nascimento Pereira.

E
m suas razões recursais,

o
Apelante argumenta
que as dívidas adquiridas durante a constância da união estável devem ser partilhadas igualmente entre os
ex-conviventes
.

Alega que o único bem a ser partilhado é o imóvel urbano localizado no Município de Campinápolis.

Forte
nessas razões, requer
o provimento do Apelo
,

a fim de
modificar a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do Apelo (id.
2
26543666
).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Apelação Cível interposto por José Ricardo Ayres Rodrigues, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens ajuizada em desfavor de Nilva do Nascimento Pereira.

Extrai-se da inicial que a
presente demanda
foi ajuizada por
José Ricardo Ayres Rodrigues
, em
desfavor de
Nilva do Nascimento Pereira
,
ocasião em que formulou os seguintes pedidos:

“
a) Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal brasileira; Lei 7.115 de 29 de agosto de 1983; Lei 1.060/50 e artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, requer os benefícios da justiça gratuita, uma vez que se declara pobre no sentido jurídico do termo, conforme a declaração anexa;

b) A citação da Requerida para, querendo, apresente contestação sob pena de revelia;

c) No mérito, o reconhecimento da união estável entre o Autor e a parte Requerida entre de maio/1996 até dezembro/2018, declarando-a dissolvida, bem como que sejam divididos os bens adquiridos na constância da união, sejam móveis e/ou imóveis.

d) A condenação da requerida em custas e honorários advocatícios no importe de 20%
(...)”.

Após apresentação de contestação e impugnação à contestação,
o Juízo de primeiro grau prolatou sentença
satisfativa, cujo
dispositivo
restou assim grafado
:

“
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para PROMOVER:

A) DECLARAR a existência da união estável entre JOSÉ RICARDO AYRES RODRIGUES e NILVA DO NASCIMENTO PEREIRA iniciada em 1996 e dissolvida em 2019;

B) DECLARAR a partilha do imóvel residencial urbano edificado, localizado na Rua Bandeirantes s/n.o, lote 6 (seis), quadra 67 (sessenta e sete), nesta comarca, devendo permanecer sob a titularidade da autora.

CONDENO o requerente e a requerida em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, na proporção de 70% (setenta por cento) para o requerente e 30% (trinta por cento) para a requerida.

Todavia, considerando serem as partes beneficiários da justiça gratuita, suspendo a exigência dos consectários acima descritos com relação às despesas por ela devidas, consoante inteligência do art. 98, § 3o do CPC
”.

Deste ato, recorre a parte
Autora.

Cinge-se a controvérsia em analisar a
possibilidade de determinar a partilha do imóvel urbano
localizado na Rua Bandeirantes s/n.o, lote 6 (seis), quadra 67 (sessenta e sete), do Município de
Campinápolis
.

Como é cediço, a união estável goza de especial tutela constitucional, eis que atribuída juridicidade ao vínculo de afeto, imputando-se consequências ao relacionamento mantido entre as partes, como se casados fossem, mesmo sem a prévia celebração do casamento civil.

Ao tratar do tema, estabelece a Constituição da República em seu art. 226, § 3o:

“Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

(...)

§ 3o Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento”.

No caso dos autos, o objeto da irresignação da parte Apelante se limita à partilha do bem imóvel supramencionado.

A
par dos argumentos recursais, o Apelante não logra êxito em comprovar a data e forma de aquisição de imóvel, ante a total ausência de documentação acerca do alegado.

Além do mais, conforme bem asseverado pelo Juízo de primeiro grau, “
o requerente não trouxe nenhum documento comprobatório do patrimônio adquirido na constância da relação marital que teve com a requerida, nem mesmo arrolou testemunha para comprovar os fatos alegados em sua inicial, quando da realização da audiência de instrução e julgamento. Em que pese tenha juntado fotos de um imóvel, referidas fotos não traduzem nada para a análise deste juízo”.

E é de sabença geral que a partilha de bens móveis e imóveis suscitados na ação de reconhecimento e dissolução de união estável só será possível quando de fato existirem provas de que foram efetivamente adquiridos na constância da união estável, ônus probatório que não foi observado pelo Recorrente.

O que se verifica, de fato, é que
o ex-casal promoveu a partilha de bens antes mesmo da propositura da presente demanda.

É o que se extrai das provas produzidas perante o Juízo primevo, especialmente dos depoimentos feitos em sede
da

audiência de instrução
.

Logo, estou convencido que o patrimônio do casal se restringiu a um lote urbano, vendido pelo requerente; um veículo automotor, que não se encontra mais com o requerente; uma empresa, que tem como proprietário o requerente; e um imóvel residencial, tendo como sua proprietária ou possuidora a requerida, entende este juízo que a partilha de bens ficou devidamente demonstrada, até pela dinâmica da distribuição dos bens, conforme bem pontuado pelo Juízo de primeiro grau.

De rigor, portanto, a manutenção da sentença prolatada.

Nesta linha de intelecção, entendimento proferido por
Tribunal Pátrio
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO, COM GUARDA DE FILHOS, ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS. INSURGÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO A EXCLUSÃO DE ALGUNS BENS DA PARTILHA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE OU POSSE. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHAMENTO. AUTORA/RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE COMPETIA, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA ÀS PARTES PELO JUÍZO A QUO E ORA RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cinge-se a controvérsia ao exame da existência de
error
in procedendo por parte do Juízo a quo ao excluir da partilha, parte dos bens arrolados na petição inicial, sem a respectiva prova da propriedade ou da posse. 2. É cediço que, nas ações de divórcio tudo aquilo que tem expressão econômica e que foi adquirido pelos cônjuges na constância da união deve ser partilhado, ou seja, a partilha não pode se limitar ao direito de propriedade constituído formalmente. 3. Na hipótese, infere-se do exame dos autos que a autora/recorrente arrolou bens na ação de divórcio, porém, não se desincumbiu de comprovar a propriedade ou a posse sobre um dos imóveis, uma motocicleta e seis cabeças de gado, uma vez que não colacionou aos autos nenhum documento relacionado a aquisição dos referidos bens e nem produziu prova testemunhal nesse sentido. 4. Consigne-se que inobstante tenha sido o promovido/recorrido revel, a ausência de contestação por si só não induz a pena de confissão, mormente em relação a comprovação de domínio ou posse sobre bens alegadamente adquiridos durante a constância do casamento, nos termos do artigo 345, III, do Código de Processo Civil. 5. Destarte, tendo em vista que a promovente/recorrente não se desincumbiu como devia do ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, mantém-se
incólume
o provimento hostilizado. 6. Em relação ao pedido de condenação do promovido/recorrido no ônus sucumbencial, observa-se da sentença que o Juízo a quo concedeu a gratuidade judiciária às partes, oportunidade em que
ratifica-se
o deferimento em virtude da ausência de provas da condição financeira do demandado de arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, sem prejuízo do próprio sustento. 7. Recurso conhecido e improvido. Sentença Mantida. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, tudo em conformidade com o voto da e. Relatora.

(TJ-CE - AC: 00012112720188060122 Mauriti, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 08/02/2023, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2023)”.

Forte nessas razões,

NEGA-SE
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, p
ara manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo

a quo
.

É como
se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024